Tribunal: TJDFT
Processo: 0006346-27.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006346-27.2016.8.07.0004 RECORRENTE: SOLANGE PEREIRA DA SILVA, ADELINO ROBERTO BARBOSA RECORRIDO: FRANCISCO VALBER MOUSINHO LIMA, MARCIA RODRIGUES DE ASSIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE GAVETA. SUCESSIVAS CESSÕES DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DETERMINADA EM SENTENÇA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. 1. Não há violação ao texto da Constituição Federal (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta. Preliminar de nulidade afastada. 2. Não há coisa julgada se não há identidade entre as ações. 3. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. 4. Se o efetivo conhecimento da violação ao direito, isto é, do desfalque patrimonial sofrido, exsurgiu apenas com a reintegração da posse dos primeiros adquirentes no imóvel, nos termos de determinação judicial, aplica-se o princípio da actio nata e afasta-se a prejudicial de prescrição sustentada. 5. Nos contratos de gaveta, caracterizados pela celebração à revelia da instituição financeira credora, embora não sejam aptos a transferir os direitos sobre o imóvel financiado, remanescem os direitos obrigacionais entre os contratantes (cedente e cessionário), de sorte que, havendo o inadimplemento do cessionário, a solução que melhor equaciona a problemática é o retorno das partes ao status quo ante. 6. Reintegrados na posse os primeiros adquirentes, em relação aos quais impera o vínculo contratual junto à financiadora do imóvel, constitui enriquecimento indevido a apropriação do investimento no bem realizado pelo cessionário, compreendidos neste os valores pagos a título de ágio e demais parcelas do financiamento imobiliário. 7. Em decorrência do retorno ao status quo ante, não é lícito atribuir ao cessionário o uso gratuito do imóvel durante o período de inadimplência, sob pena de enriquecimento indevido. 8. Apelação dos autores conhecida e não provida. Apelação dos réus conhecida e provida em parte. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, do CPC, pugnando pelo reconhecimento da prescrição do direito material vindicado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 206, §3o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) a determinação do termo a quo do prazo prescricional como a data do trânsito em julgado da sentença que determinou a reintegração de posse em favor dos réus/apelantes deve ser considerada a da ciência inequívoca do direito violado, qual seja, 25.2.2016, segundo consulta aos sistemas informatizados. Neste passo, não há cogitar de perecimento da pretensão de reparação em face dos réus/apelantes, se a ação foi proposta aproximadamente quatro meses depois do termo inicial da prescrição.” (ID 9868437 - Pág. 10). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030